Tribunal: TJSP
Processo: 1063611-13.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Estaduais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Pretensão de cancelamento de protesto de dívida ativa em face de empresa em recuperação judicial e revisão de valores a título de encargos moratórios e multa punitiva incidentes sobre o crédito fiscal – Concessão parcial da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma – Cabimento – O pagamento de créditos posteriores ao pedido de

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Pretensão de cancelamento de protesto de dívida ativa em face de empresa em recuperação judicial e revisão de valores a título de encargos moratórios e multa punitiva incidentes sobre o crédito fiscal – Concessão parcial da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma – Cabimento – O pagamento de créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial por meio de protesto de títulos pode inviabilizar tanto o pagamento dos credores preferenciais e concursais, como a própria retomada do equilíbrio econômico-financeiro da empresa recuperanda, acarretando, a final, a convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo a todos os credores – Ademais, há que se observar os princípios da menor onerosidade ao devedor e da razoabilidade para o credor – Inteligência do art. 620, do CPC - Protesto da CDA eu, in casu, inviabiliza a obtenção de crédito no sistema financeiro, causando danos graves aos devedores fiscais – Precedentes – Multa punitiva – Atualização da base de cálculo em desconformidade com o inciso II do art. 96 da Lei 6.374/89, ou seja, antes do segundo mês subsequente à notificação da lavratura do auto de infração – Descabimento – Sentença reformada em parte, apenas para determinar a suspensão do protesto – Recurso da FESP e reexame necessário desprovidos, e provido em parte o apelo da impetrante.